Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709781-41.2021.8.07.0020 RECORRENTE: H. M. M. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: H. M. P. RECORRIDA: T. L. A. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Demanda indenizatória. Transporte aéreo. Alegação de omissão do call center. Realocação do autor em voo direto. Falha na prestação de serviço não caracterizada. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa aérea e a piora do estado de saúde do autor. Danos material e moral não caracterizados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, sustentando falha na prestação do serviço oferecido pela recorrida, especificamente o atendimento via call center. Afirma que a demora na prestação do serviço gerou a piora do estado de saúde do menor, razão pela qual a parte contrária deve ser condenada a reparar pelos danos morais causados, bem como a ressarcir os gastos decorrentes do tratamento hospitalar no Distrito Federal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como se percebe, o autor e sua mãe não compareceram ao horário marcado do voo com conexão das 1h:15min, visto que só receberam alta às 7h. Neste caso, a empresa aérea não teria obrigatoriedade de realocação em voo direto, mas mesmo assim o fez. Além disso, o autor não demonstrou a existência de voo direto pela companhia aérea em horário anterior ao que foram realocados, para que pudesse chegar a tempo de receber a administração do antibiótico em hospital de Brasília no horário recomendado pelos médicos. Destaca-se que de acordo com afirmação da mãe do autor, a próxima administração do antibiótico “deveria acontecer no início da tarde do dia 24/04/2019, com a continuação de antibioticoterapia parenteral em hospital local” (id 33289499, p. 6), informação confirmada pelo atestado de id 33289467. Ora, se o autor e sua mãe chegaram ao aeroporto pela manhã e souberam que foram realocados em voo que só sairia às 15h:20min, deveriam ter entrado em contato com o médico assistente para que a criança recebesse o medicamento antes do embarque, evitando o risco de piora do quadro. Não se pode exigir da ré realocação em um voo direto que coincida com o horário previsto para a administração do antibiótico da criança. Os voos têm datas, horários e destinos previamente definidos. Só haveria que se falar em falha na prestação de serviço caso houvesse voo direto em horário que possibilitasse a chegada do autor e de sua mãe a tempo da administração do medicamento e a companhia aérea se negasse à realocação, o que não restou demonstrado. Do mesmo modo, o não atendimento pelo call center do pedido de antecipação do voo para o dia 22/04/19 ou 23/04/19, não contribuiu para a piora da enfermidade do requerente, já que o menor permaneceu por esse período internado no Hospital de Recife/PE, até sua alta do dia 24/04/19. Não há se falar em dano moral, porquanto ausente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor” (ID. 40121165). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016